Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-38.2008.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003459-38.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA PEREIRA COSTA - CPF: 228.091.228-73 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA - CPF: 272.471.428-80 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - CPF: 029.366.937-64 (ADVOGADO), CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - CPF: 012.413.156-55 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JOELMA PEREIRA COSTA - CPF: 228.091.228-73 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003459-38.2008.8.11.0037

Embargos de Declaração no 0003459-38.2008.8.11.0037

Embargante
: BANCO BS2 S.A.

Embargante
: JOELMA PEREIRA COSTA

Embargado
: BANCO BS2 S.A.

Embargado
: JOELMA PEREIRA COSTA

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES - ART. 373, II, CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A matéria veiculada em sede embargos não foi suscitada pela embargante no recurso de apelação,

situação que impede a discussão da questão neste momento processual, em razão da inovação recursal.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos de declaração da autora providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003459-38.2008.8.11.0037

Embargos de Declaração no 0003459-38.2008.8.11.0037

Embargante
: BANCO BS2 S.A.

Embargante
: JOELMA PEREIRA COSTA

Embargado
: BANCO BS2 S.A.

Embargado
: JOELMA PEREIRA COSTA

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BS2 S.A.

de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES - ART. 373, II, CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva."

Embargos do BANCO BS2 S.A.:
O embargante alega que o acórdão é omisso quanto a análise ou aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso concreto dos autos.

Afirma que a parte apelada possuía outro apontamento negativo registrado pela Telefonica Brasil S/A, em data anterior a que fora lançada a negativação aqui contestada, motivo pelo qual é necessária aplicação da Súmula 385 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Embargos da Autora:
Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 101162482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003459-38.2008.8.11.0037

Embargos de Declaração no 0003459-38.2008.8.11.0037

Embargante
: BANCO BS2 S.A.

Embargante
: JOELMA PEREIRA COSTA

Embargado
: BANCO BS2 S.A.

Embargado
: JOELMA PEREIRA COSTA

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

O banco embargante alega que o acórdão é omisso quanto a análise ou aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso concreto dos autos.

Afirma que a parte apelada possuía outro apontamento negativo registrado pela Telefonica Brasil S/A, em data anterior a que fora lançada a negativação aqui contestada, motivo pelo qual é necessária aplicação da Súmula 385 do STJ.

Com efeito, o cabimento dos embargos de declaração está limitado às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Possível, ainda, quando for necessária a correção de erro material ou premissa fática equivocada sobre a qual se embase o julgamento.

No caso, verifica-se que a tese suscitada pelo embargante não foi arguida na Apelação.

Vale dizer, em suas razões recursais o apelante, ora embargante, consideração alguma teceu acerca da existência de anotações anteriores em nome do autor e da necessidade de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Logo, de rigor concluir que a tese ora suscitada configura inovação recursal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE TITULAÇÃO E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL (...) 3. É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por isso, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matérias não arguidas nas razões de apelação (...) 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido" (REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/9/2013, DJe 1o/10/2013"

Na mesma perspectiva:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS E PARTILHA DE BENS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A arguição de tese não apresentada no momento oportuno configura inovação recursal, o que torna inviável seu enfrentamento, por haver vedação legal.
(N.U 0037152-46.2016.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão – Caráter infringente –
Matéria veiculada em sede embargos não foi suscitada pela embargante no recurso de apelação. Logo, de rigor concluir que a tese ora suscitada configura inovação recursal.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004688-68.2017.8.26.0009; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)

*Embargos de declaração – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 – Insurgência de honorários de sucumbência fixados na sentença, reputados excessivos pelo embargante –
Tese não suscitada no recurso de apelação, sendo trazida ineditamente nos embargos de declaração – Inovação recursal em sede embargos de declaração – Inadmissibilidade
– Embargos rejeitados.* (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1076429-55.2018.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, no que diz respeito à majoração da verba honorária, verifica-se que a r. sentença julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica e do débito discutido nos autos e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pelo banco foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

Assim, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% a verba honorária devida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração do requerido e dá-se provimento aos declaratórios do autor,
para o fim de majorar a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021